Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. COBRANÇA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PROVENIENTES DA MORA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS PRESTAÇÕES PACTUADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. REGRA ESPECÍFICA (DECRETO No 20.910/32). APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DE HERMENÊUTICA. LEI ESPECIAL AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI GENÉRICA. DÉBITO. FÓRMULA DE CONSOLIDAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. FÓRMULA. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR ENTES FEDERADOS. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS PELO EMINENTE RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO. TESE. APLICAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO. MANEJO DO INDEXADOR CONTRATADO ATÉ O AVIAMENTO DA AÇÃO. UTILIZAÇÃO, DESDE ENTÃO, DO IPCA-e. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. DESCONFORMIDADE RESTRITA AO INDEXADOR MONETÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. TARIFAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.